Tribunal: STF
Processo: HC 230234
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas Corpus. Crimes de associação criminosa, peculato, Frustração do caráter competitivo da licitação, lavagem de dinheiro e crimes contra o procedimento licitatório. Alegação de inépcia da denúncia. Pedido cautelar de suspensão da ação penal. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Liminar indeferida.



1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.



3. Hipótese em que não é possível o imediato acolhimento dos argumentos defensivos para reconhecer a inépcia da peça acusatória.



4. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. 



5.  Liminar indeferida.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 836.437, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2.  A paciente foi presa temporariamente e denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 288, 312 e 337- F, todos do Código Penal; no art. 1°, § 4°, da Lei n. 9.613/1998 e no art. 90 da Lei n. 8.666/1999. 



    3. Após o recebimento da denúncia, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG) pleiteando o trancamento da ação penal. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Ministro Og Fernandes, no exercício da Presidência daquela Corte Superior, indeferiu liminarmente o writ.



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a inépcia da denúncia, sob o argumento de que a peça acusatória não conteria “a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias”. Além disso, ressalta que “o processo já se encontra com prazo aberto para oferecimento de Resposta à Acusação desde o dia 30/07/23 (sic), encerrando, portanto, no dia 12/07/2023”.



    5. Com essa argumentação, a defesa requer o deferimento da medida liminar tão somente para “sustar o andamento da ação penal nº 5001386- 07.2023.8.13.0011, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Aimorés/MG, até que o Tribunal local ou esta Suprema Corte venha a apreciar o mérito do writ”. No mérito, pede a concessão da ordem para determinar o trancamento da ação penal e, cumulativamente, revogar a prisão processual da acionante.



    6. Decido.



    7. Feito esse relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, c/c o art. 14, do RI/STF. 



    8. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).



    9. No caso, não estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), motivo pelo qual a liminar deve ser indeferida.



    10. Ademais, ressalto que, inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF), em linha de princípio, examinar a questão de direito suscitada na impetração. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    11. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/MG e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    12. Não bastasse isso, e sem desmerecer os argumentos listados na petição inicial, não é possível o imediato acolhimento dos argumentos da defesa para reconhecer a inépcia da peça acusatória.



    13. Diante do exposto, indefiro a medida liminar. 



    14. Dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



          Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Vice-Presidente no exercício da Presidência